Tribunal: TJBA
Processo: 8051735-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051735-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: DEISE BISPO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS INDIVIDUAIS. UHE PEDRA DO CAVALO. PESCADORA ARTESANAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA DIABÓLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Votorantim Cimentos S.A., Votorantim Cimentos N/NE S/A. e Votorantim Energia Ltda. em face de decisão que determinou inversão do ônus da prova em ação indenizatória movida por pescadora artesanal, que alega danos materiais e morais decorrentes da operação da UHE Pedra do Cavalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida de forma ampla e irrestrita ou se deve ser delimitada segundo a distribuição dinâmica do ônus probatório, considerando a melhor capacidade técnica de cada parte para produzir determinadas provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que pescadores artesanais afetados por danos ambientais decorrentes de atividade hidroenergética enquadram-se como consumidores por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do CDC, atraindo a aplicação do microssistema consumerista.

4. A Súmula 618 do STJ estabelece que "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental", autorizando a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Entretanto, a aplicação da inversão do ônus da prova não pode ser genérica nem absoluta a ponto de subverter a lógica processual e impor à parte ré a prova de fatos negativos ou de circunstâncias intrínsecas à esfera pessoal da parte autora, o que configuraria prova diabólica vedada pelo art. 373, § 2º, do CPC.

6. As empresas agravantes detêm melhor capacidade técnica e informativa para provar a regularidade da operação da usina, os níveis de vazão e a inexistência de impacto ambiental no ecossistema. Compete-lhes o ônus de provar a inexistência de degradação ambiental ou que tal operação não causou impacto técnico no bioma local.

7. É impossível exigir que as agravantes provem que a autora não exerce atividade de pescadora ou marisqueira, ou que não atua na região específica mencionada na inicial. A condição de pescadora profissional, o tempo de exercício da atividade e a efetiva redução de renda são fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, I, CPC).

8. Os meios de prova da condição profissional (RGP, testemunhas, registros de venda) estão na posse da autora ou são de fácil obtenção por ela, sendo de impossível produção pela parte adversa. Compete à agravada o ônus de provar sua condição profissional, o local de exercício da pesca e os danos individuais sofridos.

9. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a necessidade de delimitação da inversão do ônus da prova em casos análogos envolvendo a UHE Pedra do Cavalo, aplicando a distribuição dinâmica do ônus probatório conforme a melhor capacidade técnica de cada parte.

10. Em observância ao dever de manter a jurisprudência estável e coerente (CPC, art. 926) e para evitar a imposição de prova diabólica, a decisão deve ser reformada para delimitar o objeto da inversão do ônus da prova.

11. Julgamento de mérito do Agravo de Instrumento que torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "
1. Pescadores artesanais afetados por danos ambientais decorrentes de atividade hidroenergética enquadram-se como consumidores por equiparação (bystander), atraindo a aplicação do CDC e autorizando a inversão do ônus da prova. 2. A inversão do ônus da prova não pode ser ampla e irrestrita, devendo observar a distribuição dinâmica conforme a melhor capacidade técnica de cada parte, sob pena de imposição de prova diabólica vedada pelo art. 373, § 2º, do CPC. 3. Compete às empresas operadoras de usinas hidrelétricas o ônus de provar a inexistência de degradação ambiental ou ausência de impacto técnico no bioma local. 4. Compete ao autor pescador artesanal o ônus de provar sua condição profissional, o local e período de exercício da atividade, e a existência e extensão dos danos morais e materiais individualmente sofridos.
"

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC, arts. 373, I e § 2º, e 926.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618; TJBA, Agravo de Instrumento 8054920-64.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJBA, Agravo de Instrumento 80229008320248050000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 08.10.2024; TJBA, Agravo de Instrumento 80066527620238050000, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 30.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051735-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2) e como apelada DEISE BISPO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator